Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701242-44.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: JOSE EWERTON LOPES, SANDRA VALERIA GOMES LOPES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL DECISÃO JOSÉ EWERTON LOPES e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 160225816, autos originários) que nos embargos de terceiro movidos contra WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL e outro, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda ID 155429007. Cuida-se de ação de conhecimento promovida por JOSÉ EWERTON LOPES e outros em desfavor de ULISSES DANTAS DE ARAÚJO e WALLISON DAVID DE FREITAS VITAL, na qual a parte autora postula: “ A PROCEDÊNCIA do pedido, a fim de que seja cancelado o ato de contrição judicial que determinou a reintegração provisória da posse do embargador e consequentemente, a posse seja reintegrada aos embargantes, legítimos posseiros do imóvel.”. Para tanto, em síntese, a autora ter adquirido os direitos alusivos ao imóvel sub judice em abril de 2022, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirma ter tomado posse sobre o bem, instalando medidor de energia e edificando sua moradia. Noticia que o primeiro réu estaria turbando sua posse. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que seja determinado a suspensão da medida liminar deferida nos autos no 0712176-20.2022.8.07.0004. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela requerente, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência uma vez que, neste Juízo sumário de cognição, não vislumbro a presença dos requisitos legais necessários para suspensão da medida liminar deferida nos autos associados ao presente feito – processo no 0712176-20.2022.8.07.0004. Ademais, a despeito da parte autora afirmar ter adquirido a posse do bem de boa-fé, não anexou aos autos prova documental que evidencie que o cedente, segundo réu, detinha a posse do bem sub judice. Nesse particular, aliás, assevero que os réus figuram como partes nos processos nos 0712176-20.2022.8.07.0004, 0710859-84.2022.7.07.0004, 0704143-41.2022.8.07.0004, nos quais estão discutindo o pagamento das parcelas, a revisão do contrato e, por fim, a rescisão do referido negócio jurídico. Assim, ao meu sentir, entendo que o autor, a despeito de ter realizado parte do pagamento em favor do segundo réu, assumiu o risco quando adquiriu o terreno irregular, que sequer poderia ter sido parcelado, inclusive por vedação legal. Registro que os autores não anexaram quaisquer documentos que evidenciam a posse do imóvel sub judice. Por fim, assevero que a liminar deferida nos autos no0712176-20.2022.8.07.0004, já restou cumprida. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Assim, citem-se os embargados na pessoa de seus procuradores (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o terem (art. 677, § 3o, CPC), para contestarem em 15 dias (art. 679 do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Int.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que o recolhimento do preparo do recurso (id. 48068790) é incompatível com a alegada hipossuficiência. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ajuizamento de embargos de terceiro é admissível quando a parte sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, com a finalidade de cessar ou inibir medida prejudicial ao seu interesse. A suspensão das medidas constritivas é cabível em situações em que evidenciada, de forma plausível, a posse sobre os bens litigiosos objeto dos embargos. Na demanda, não está suficientemente provada a alegada posse exercida pelos agravantes-embargantes sobre o imóvel descrito na inicial, sendo necessários esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória. Da mesma forma, inexiste nos autos a prova de boa-fé dos agravantes-embargantes que assumiram grande risco ao adquiriram imóvel irregular, que aparentemente, está situado em área de proteção ambiental. Nesse sentido, remanescem obscuros os pormenores da aquisição do imóvel irregular, bem como a alegada posse, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos. O agravo de instrumento não é o meio processual adequado para promover a dilação probatória relativa às questões trazidas pelos agravantes-autores, sendo necessária a instrução do processo no Juízo a quo. Diante do cenário fático delineado, existindo dúvidas robustas acerca das narrativas apresentadas, não está evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes-autores. Além disso, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto a liminar de reintegração de posse, deferida nos autos 0712176-20, já foi cumprida. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora